Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELA PARTE EMBARGANTE. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. INOCORRÊNCIA.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. Verificado que o egrégio Colegiado deixou de se manifestar a respeito da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela ré em contrarrazões, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, quanto a este particular, para que seja sanado o vício apontado.

3. O indeferimento de produção de prova semelhante a já existente nos autos não configura hipótese de cerceamento de defesa.

4. Em sede de embargos de declaração, não se mostra cabível que, a pretexto de sanar omissões, a parte embargante promova a rediscussão de matérias efetivamente analisadas no v. acórdão.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.